Tribunal: TJSP
Processo: 1000380-68.2020.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE E REAJUSTE C/C DANOS MORAIS. BANCO RÉU QUE SE VALE DA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE DA APELANTE PARA COBRAR JUROS EXTREMAMENTE ABUSIVOS E PROMOVENDO DESCONTOS QUE A PRIVAM DE CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SOBREVIVÊNCIA. PRATICA COMERCIAL ABUSIVA. Prática abusiva (art. 39, IV e V, CDC). Banco apelado que se valeu da condição da apelante para promover contratação

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE E REAJUSTE C/C DANOS MORAIS. BANCO RÉU QUE SE VALE DA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE DA APELANTE PARA COBRAR JUROS EXTREMAMENTE ABUSIVOS E PROMOVENDO DESCONTOS QUE A PRIVAM DE CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SOBREVIVÊNCIA. PRATICA COMERCIAL ABUSIVA. Prática abusiva (art. 39, IV e V, CDC). Banco apelado que se valeu da condição da apelante para promover contratação extremamente exagerada e abusiva. COBRANÇA DE JUROS NOS PERCENTUAIS DE 22% a.m e 987,22% a.a. Na atual dimensão do direito civil constitucionalizado, os contratos devem ser observados como forma de assistência mútua, pois quem contrata é o "ser" e não o "ter", razão pela qual o contrato não possui apenas como elemento teleológico a circulação de riquezas, estando atrelados a uma forma de cooperação entre os contraentes, decorrente de sua função social, da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana. Cobrança de juros excessivamente elevados, que efetivamente não atendem a função social do contrato, já que visam outorgar vantagem extremamente exagerada ao seu credor, violam a boa-fé objetiva, já que frustram as legítimas expectativas do aderente e, ainda, atentam contra a dignidade da pessoa humana, tendo em vista que tal cobrança excessiva pode levar a pessoa natural, ainda mais, no caso concreto, a situação de penúria e miserabilidade. Dano moral configurado. Necessidade de determinar o recálculo do contrato para adequação à taxa média de mercado. Restituição de forma simples. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000380-68.2020.8.26.0369, da Comarca de Monte Aprazível, em que é apelante
SONIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000380-68.2020.8.26.0369 -Voto no 35.043 - rtt
2
VOTO No: 35.043
APEL.No: 1000380-68.2020.8.26.0369
COMARCA: MONTE APRAZÍVEL
APTE. : SÔNIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA
APDO. : BANCO AGIBANK S/A
CONTRATO
BANCÁRIO.
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE E REAJUSTE C/C DANOS MORAIS. BANCO
RÉU
QUE
SE
VALE
DA
CONDIÇÃO
DE
VULNERABILIDADE DA APELANTE PARA COBRAR
JUROS EXTREMAMENTE ABUSIVOS E PROMOVENDO
DESCONTOS QUE A PRIVAM DE CONDIÇÕES MÍNIMAS
DE SOBREVIVÊNCIA. PRATICA COMERCIAL ABUSIVA.
Prática abusiva (art. 39, IV e V, CDC). Banco apelado que se
valeu da condição da apelante para promover contratação
extremamente exagerada e abusiva. COBRANÇA DE JUROS
NOS PERCENTUAIS DE 22% a.m e 987,22% a.a. Na atual
dimensão do direito civil constitucionalizado, os contratos
devem ser observados como forma de assistência mútua, pois
quem contrata é o “ser” e não o “ter”, razão pela qual o
contrato não possui apenas como elemento teleológico a
circulação de riquezas, estando atrelados a uma forma de
cooperação entre os contraentes, decorrente de sua função
social, da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana.
Cobrança de juros excessivamente elevados, que efetivamente
não atendem a função social do contrato, já que visam outorgar
vantagem extremamente exagerada ao seu credor, violam a boa-
fé objetiva, já que frustram as legítimas expectativas do
aderente e, ainda, atentam contra a dignidade da pessoa
humana, tendo em vista que tal cobrança excessiva pode levar
a pessoa natural, ainda mais, no caso concreto, a situação de
penúria
e
miserabilidade.
Dano
moral
configurado.
Necessidade de determinar o recálculo do contrato para
adequação à taxa média de mercado. Restituição de forma
simples. Recurso parcialmente provido.
Irresignada com o teor da r. sentença de fls.
426/428 dos autos que julgou improcedente a ação e condenou a
autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa; insurge-se a
autora, ora apelante, alegando, em suma, sobre a desvantagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000380-68.2020.8.26.0369 -Voto no 35.043 - rtt
3
exagerada em razão dos juros exorbitantes; a existência de decisão
vinculante; necessidade de devolução em dobro; e, existência de dano
moral.
Contrarrazões às fls. 519/541.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
De plano, afasta-se a preliminar arguida pelo
Banco de inobservância do princípio da dialeticidade, tendo em vista
que das razões recursais, com a devida vênia, extrai-se que a autora
argumentou a respeito da ilegalidade da taxa de juros.
No mérito, trata-se, em breve síntese, de
demanda com pretensão declaratória de nulidade de relação
contratual e indenizatória, em que a autora, ora apelante, alegou que
firmou contrato com o banco réu que lhe cobrou valores excessivos,
não possuindo, por consequência, meios para suportar com despesas
básicas.
As provas dos autos demonstram que a parte
autora, ora apelante, celebrou contratos com o banco réu, em que se
demonstra a efetiva ilegalidade dos juros cobrados e que os
percentuais descontados em sua conta corrente ultrapassam os limites
do aceitável.
A apreciação do contrato de fls. 26/29

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000380-68.2020.8.26.0369 -Voto no 35.043 - rtt
4
comprova que o Banco cobrou juros remuneratórios na monta de 22%
a.m e 987,22% a.a.
Portanto, nitidamente abusivos.
Analisando o contrato firmado entre as partes
e confrontando-o com as médias de mercado, verifica-se haver
abusividade nas taxas de juros cobradas, em nítida desproporção com
as taxas médias de mercado.
Tomando-se em conta a forma de pagamento
do capital emprestado e as altas taxas de juros aplicadas, constata-se
que as parcelas descontadas seriam incapazes de amortizar o capital
sem comprometer o sustento da parte consumidora.
Ainda mais, pelo princípio da transparência
(art. 46, do CDC), os contratos que regulam a relação de consumo não
obrigarão o consumidor quando não lhe for dado prévio
conhecimento do seu conteúdo ou quando o instrumento for redigido
de modo a dificultar a compreensão do seu conteúdo quando ao seu
alcance e sentido, assim, na verdade, competia ao banco réu
demonstrar que a apelante teve conhecimento efetivo do conteúdo da
obrigação e do seu respectivo alcance, bem como se, durante a
relação contratual, lhe foi dada oportunidade para conhecer os
encargos e valores incidentes, não se mostrando razoável, como é de
praxe por entidades dessa natureza, principalmente a instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000380-68.2020.8.26.0369 -Voto no 35.043 - rtt
5
financeira demandante, valer-se das condições do consumidor para
celebrar contratos, no afã da obtenção de crédito, cobrando encargos
ilegais, principalmente pelas peculiaridades do caso concreto.
Não sendo as informações inerentes à
contratação formalizadas de forma clara e prontamente visível, o
serviço financeiro deve ser reputado defeituoso, nos termos do artigo
14, “caput”, da Lei no. 8.078/90.
Ora, não se mostra razoável a alegação de que
a consumidora teria conhecimento efetivo do que estava contratando,
dos valores contratados, da extensão da avença e dos seus respectivos
efeitos, inclusive, da forma como as instituições financeiras cobram e
manipulam os frutos civis nas operações bancárias, configurando, na
verdade, conduta abusiva e ilegal do réu, gerando, sem dúvidas, danos
morais à apelante, mormente pelos percentuais deduzidos, que, com
certeza, privaram a apelante dos meios mínimos e indispensáveis para
sua sobrevivência.
Na verdade, o réu, como se observa dos autos,
aproveitou-se da condição da apelante, impondo frutos civis
excessivamente exagerados, não podendo agora, sendo, inclusive,
forma pouco crível, alegar, sem maior profundidade, que a apelante
teve efetivo conhecimento do que e do quanto estava contratando.
Inclusive, à luz do que é cobrado no CDI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000380-68.2020.8.26.0369 -Voto no 35.043 - rtt
6
anualmente, há uma diferença extremamente expressiva se
comparado tal valor às taxas de juros estipuladas, sendo que supera a
casa de 900% a.a.
Desta
forma,
a
toda
evidência
a
proporcionalidade e a razoabilidade restaram, efetivamente, não
atendidas, o que não pode ser suportado pelo ordenamento jurídico
pátrio.
Merece ser consignado, que na atual dimensão
do direito civil constitucionalizado, que os contratos devem ser
observados como forma de assistência mútua, pois quem contrata é o
“ser” e não o “ter”, razão pela qual os contratos não possuem apenas
como elemento teleológico a circulação de riquezas, estando atrelados
a uma forma de cooperação entre os contraentes, decorrente de sua
função social, da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, já
que, como dito, juros de 22% a.m e 987,22% a.a, efetivamente não
atendem a função social do contrato, já que visam outorgar vantagem
extremamente exagerada ao seu credor, violam a boa-fé objetiva, já
que frustram as legítimas expectativas do aderente e, ainda, atentam
contra a dignidade da pessoa humana, tendo em vista que tal cobrança
excessiva pode levar a pessoa natural, ainda mais, no caso concreto, a
situação de penúria e miserabilidade.
Ademais, o caso concreto caracteriza efetiva
prática abusiva, na forma do artigo 39, incisos IV e V, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000380-68.2020.8.26.0369 -Voto no 35.043 - rtt
7
Defesa do Consumidor, uma vez que o apelado exigiu vantagem
excessivamente exagerada (art. 51, § 1o, inciso III, do CDC) e se
prevaleceu da condição do consumidor para impingir-lhe seus
serviços, sendo que, como é cedido, a prática abusiva é em potencial,
ou seja, configura ato ilícito por sua própria natureza,
independentemente da existência de prejuízo , o qual, na hipótese dos
autos, se encontra efetivamente materializado, pois o apelado cobrou
juros efetivamente abusivos de pessoa que não teria conhecimento de
sua ocorrência, valendo-se da situação da consumidora.
Registre-se que, ainda que os juros não
estejam limitados a 12% ao ano (Súmulas no 596, 648; Súmula
Vinculante no 7, do STF; Súmula 382, STJ), constata-se que
discrepam da média de mercado, tornando-se manifestamente
abusivos, inclusive por não haver qualquer justificação plausível para
a elevação pelo risco da operação.
Segundo
disposição
legal,
compete
ao
Conselho Monetário Nacional expedir ato para limitação, “sempre
que necessário, as taxas de juros, descontos comissões e qualquer
outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou
financeiros” que, entretanto, ainda não exerceu essa prerrogativa (art.
4, IX, Lei 4595/64).
Para o caso, não se discute que, o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, em v. Acórdão paradigma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000380-68.2020.8.26.0369 -Voto no 35.043 - rtt
8
que, havendo abusividade da instituição financeira ao estipular os
juros remuneratórios de seus contratos, é possível a revisão da
cláusula, desde que haja discrepância substancial da taxa média
aferida pelo Banco Central do Brasil - BACEN (REsp 1061530/RS,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
22/10/2008, DJe 10/03/2009).
A princípio, a Nobre e Culta Ministra Nancy
Andrighi, visando adotar parâmetros em que consistiriam os aludidos
juros abusivos, sugeriu que fossem considerados precedentes que
fixaram o entendimento acerca da discrepância substancial, o
estabelecimento de juros duas ou três vezes superior ao percentual
médio obtido pelo Banco Central, expondo em seus arrazoados que:
“A
jurisprudência,
conforme
registrado
anteriormente, tem considerado abusivas
taxas superiores a uma vez e meia (voto
proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp
271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes
Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp
971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua
Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”. (os
destaques não constam no original).1
Esta Egrégia Vigésima Segunda Câmara de
1 STJ - RESP 1.061.530 - RS (2008/0119992-4), 2a Seção, Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI. j.
22.10.2008

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000380-68.2020.8.26.0369 -Voto no 35.043 - rtt
9
Direito Privado, para efeito de reconhecimento da abusividade dos
juros, em caso análogo, considerou como discrepância substancial a
taxa praticada pelo dobro da média de mercado para operações
simulares, apurada pelo Banco Central do Brasil, conforme
precedente que ora se colaciona:
“A abusividade dos juros só se reconhece
quando há discrepância substancial entre a
taxa praticada e o dobro da média de
mercado
para
operações
simulares,
apurada pelo Banco Central do Brasil
(http://www.bcb.qov.br/htms/opercredito/C
onsolidados.asp)
cf.
apelação
n°
3.005.817-8,
da
Comarca
de
Santo
Anastácio, Relator Des. Campos Mello,
julgada em 19.03.2009).2
Vide, também:
“Ressalve-se que é possível, em certas
circunstâncias, ser considerada abusiva a
contratação que em muito ultrapasse a taxa
média
para
operações
similares.
Por
exemplo, já foi reconhecida a abusividade
na contratação de juros remuneratórios
aproximadamente 150% mais elevados do
que a taxa média de mercado (Rec.Esp.
327.727/SP, 4a T., Rel. Min. César Asfor
Rocha, DJU 8.3.2004, p. 00166).
O entendimento mais razoável é o que
considera admissível o reconhecimento da
abusividade em caso de taxa que comprovadamente discrepe de modo
2 TJ-SP Apel. 9226326-84.2005.8.26.0000, 22a Câm.Dir.Priv., Rel. Des. Fernandes Lobo, j. 24.11.2011

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000380-68.2020.8.26.0369 -Voto no 35.043 - rtt
10
substancial da média de mercado e, mesmo
assim, se tal elevação não for justificada
pelo risco da operação, tal como já se
decidiu
naquela
Corte
(Rec.
Esp.
407.097/RS, 2a Seção, Rei. p. o acórdão Min.
Ari Pargendler, DJU 29.9.2003, p. 00142).
Mais recentemente, ao ser julgado na
Segunda
Seção
o
Recurso
Especial
1.061.530/RS, em incidente de processo
repetitivo, conforme a previsão do art. 543-
C, §7°, do C. P. C, aquela Corte, à qual
compete a padronização da interpretação
do
direito
federal
infraconstitucional,
proclamou que só é possível o controle
judicial
quando
se
tratar
de
juros
manifestamente abusivos e, assim mesmo,
apenas em relação a contratos sujeitos ao
regime da Lei 8.078/90, desde que tal
abusividade
esteja
cabalmente
demonstrada.” 3
Desta forma, tem-se que a taxa de juros
contratada deverá ser alterada visando à sua redução pela taxa média
praticada por instituições financeiras no período, recalculando-se a
dívida, para afastar o desequilíbrio contratual e o lucro excessivo do
requerido.
Esta relatoria, aliás, já julgou no mesmo
sentido: Apelação Cível 1020522-76.2017.8.26.0344, julgada em
28/02/2019; Apelação Cível 1008751-33.2015.8.26.0066, julgada em
3 TJ-SP Apel. 9145248-68.2005.8.26.0000 (3.005.817-8) 22a Câm.Dir.Priv.Rel.Des. Campos Mello, j. 19.3.09

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000380-68.2020.8.26.0369 -Voto no 35.043 - rtt
11
31/01/2019; Apelação Cível 1000063-41.2018.8.26.0369, julgado em
17/07/2018; e, Apelação Cível 1000949-46.2015.8.26.0595, julgado
em 06/04/2017.
Ainda, no mesmo sentido esta Colenda
Câmara: Apelação Cível 1001867-66.2018.8.26.0103, Des. Edgard
Rosa,
julgado
em
16/05/2019;
Apelação
Cível
1003835-73.2017.8.26.0554;
Des.
Alberto
Gosson,
Data
do
Julgamento:
19/04/2018;
Apelação
Cível
1008573-54.2018.8.26.0624, Des. Hélio Nogueira, julgado em
30/04/2019; e, Apelação Cível 1005155-90.2017.8.26.0609, Des.
Matheus Fontes, julgado em 31/01/2019.
Assim sendo, tem-se que a taxa de juros
contratada deverá ser alterada visando à sua redução pela taxa média
praticada por instituições financeiras no período, recalculando-se a
dívida, para afastar o desequilíbrio contratual e o lucro excessivo do
requerido.
Já a repetição do indébito em dobro depende
da presença de má-fé por parte da Instituição Financeira, o que não se
verifica.
Por consequência, o recurso merece parcial
provimento para que o requerido seja condenado à restituição na
quantia correspondente ao valor descontado a maior, com incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000380-68.2020.8.26.0369 -Voto no 35.043 - rtt
12
de correção monetária a partir de cada desconto, ou seja, da data do
efetivo prejuízo, conforme Súmula no 43 do C. STJ e juros de 1% a
partir da citação, porém, na forma simples, e não em dobro como
pleiteia a autora, em virtude da ausência de comprovação da má-fé.
É esse o entendimento extraído do C. Superior
Tribunal de Justiça, como se vê do seguinte julgado:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
7/STJ.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR.
CONDENAÇÃO
AFASTADA.
AGRAVO
IMPROVIDO.
...
2. A Segunda Seção desta Corte firmou o
entendimento de que a devolução em dobro
dos valores pagos indevidamente somente é
possível quando demonstrada a má-fé do
credor, o que não ocorreu no caso dos autos.
Precedentes.
3. In casu, a inexistência de má-fé da parte
recorrida foi expressamente reconhecida
pelas instâncias ordinárias. Tal conclusão
somente pode ser afastada por meio de novo
exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência, contudo, vedada na
via estreita do recurso especial (Súmula
7/STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000380-68.2020.8.26.0369 -Voto no 35.043 - rtt
13
4. Agravo interno improvido.” (AgInt no
AREsp 1118535/SP, Rel. Ministro LÁZARO
GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO),
QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017,
DJe 04/12/2017).
Conforme
acima
consignado,
restando
comprovada a existência do dano moral, sua quantificação deve, de
um lado, ter pressuposto de punição ao infrator, de modo a inibir a
prática de novos atos lesivos e, de outro lado, proporcionar à vítima
uma compensação satisfatória pelo dano suportado, com base nos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se o
enriquecimento sem causa, sem, entretanto, considerando as
condições econômicas do infrator, fixar um valor irrisório. Nesse
sentido: “- O valor da indenização deve ser fixado sem excessos,
evitando-se enriquecimento sem causa da parte atingida pelo ato
ilícito. Recurso especial provido em parte”.4; “2. O valor
indenizatório do dano moral foi fixado pelo Tribunal com base na
verificação das circunstâncias do caso e atendendo os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Destarte, há de ser mantido o
quantum reparatório, eis que fixado em parâmetro razoável,
assegurando aos lesados justo ressarcimento, em incorrer em
4 STJ REsp no 698772/MG.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000380-68.2020.8.26.0369 -Voto no 35.043 - rtt
14
enriquecimento sem causa.”5; e “A fixação do valor da indenização
a título de danos morais deve ter por base os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração,
ainda, a finalidade de compensar o ofendido pelo constrangimento
indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular o
responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro.”
(TJMG Apelação no 1.0145.05.278059-3/001(1) Rel. Des. Elpídio
Donizetti Data de publicação do Acórdão: 04/05/2007).
Por seu turno, a indenização por danos morais,
deve ser arbitrada em R$ 15.000,00, com base nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como nas circunstâncias
fáticas do litígio. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
(ART.
544
DO
CPC)
-
AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL -
DECISÃO
MONOCRÁTICA
DANDO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
1.
Pretensão voltada à redução do valor
fixado, nesta Corte, a título de indenização
por dano moral, em razão de indevida
manutenção do nome do autor em órgão de
restrição ao crédito. Inviabilidade. Valor
arbitrado de acordo com os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. 2.
Esta Corte firmou o entendimento de que é
5 STJ - REsp 797836/MG.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000380-68.2020.8.26.0369 -Voto no 35.043 - rtt
15
razoável o valor do dano moral fixado em
até 50 salários mínimos para os casos de
inscrição inadvertida em cadastros de
inadimplentes, devolução indevida de cheques, protesto incabível e outras
situações assemelhadas. Precedentes. 3.
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento. (AgRg no AREsp 238816/RJ,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA,
julgado
em
02/04/2013,
DJe
16/04/2013) (o grifo não consta do original)
Registre-se que a condenação merece ser
imposta levando-se em conta todos os atos e fatos descritos no
presente processo, bem como eventuais condutas do autor do dano
visando a sua respectiva reparação ou sua minimização, pois, desta
forma, não ensejará a possibilidade de enriquecimento sem causa de
uma das partes em detrimento da outra, sem perder seu caráter
punitivo, bem como em efetiva observância aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, ou seja, a finalidade da
condenação é compensar o lesado pelo constrangimento indevido
suportado e, por outro lado, desestimular o responsável pela ofensa a
praticar atos semelhantes no futuro.
Desse modo, em conclusão, o pedido
deduzido na presente ação deve ser julgado procedente, condenando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000380-68.2020.8.26.0369 -Voto no 35.043 - rtt
16
requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais.
Outro não é o entendimento adotado pelo
Ilustre e Nobre Desembargador Campos Mello, nos autos de apelação
no 1005372-98.2013.8.26.0278, desta Colenda Câmara, julgado em
11.06.2015, a respeito da existência de dano moral, o qual também se
utiliza como fundamento do presente recurso, em parte transcrito,
bem deixou registrado que: “... No mais, a análise dos autos permite
a conclusão segura de que ficou configurado o dano extrapatrimonial
alegado pela autora, o qual se refere aos transtornos na busca da
recomposição do seu patrimônio. Nesse sentido, já se decidiu nesta
Câmara em hipótese análoga (cf. Ap. 1.231.669-8, Rel. Des. Matheus
Fontes, j. em 30.1.07). Além disso, o fato acarretou indisponibilidade
do numerário durante prazo que, para pessoas que tem a renda
comprometida com gastos ordinários e mensais, é aflitivo. É
exatamente o caso dos autos. Além disso, prevalece na espécie a
função punitiva que a indenização também deve ter. Trata-se de
situação que refoge daquilo que razoavelmente pode ser admitido,
algo que decorre das máximas da experiência, fruto da observação
do que ordinariamente acontece (art. 335 do C. P. C.). Relembre-se
inicialmente que a indenização, nas hipóteses em que há dano moral,
tem caráter dúplice, tanto punitivo do agente, quanto compensatório,
em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira,
“Responsabilidade Civil”, Forense Ed., 1989, p. 67; Delfim Maya de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000380-68.2020.8.26.0369 -Voto no 35.043 - rtt
17
Lucena, “Danos não Patrimoniais”, Ed. Almedina, 1985, p. 63;
Sérgio Severo, “Os Danos Extrapatrimoniais”, Ed. Saraiva, 1996, p.
191; João Casillo, “Dano à Pessoa e sua Indenização”, Ed. RT, 2a
ed., 1994, p. 83; Clayton Reis, “Avaliação do Dano Moral”, Ed.
Forense, 1998, pp. 82, 122 e 126). É sabido também que fixação
excessiva deve ser evitada, visto que gera enriquecimento indevido
do ofendido (STJ Rec. Esp. 596.438/AM, 4a T., Rel. Min. Barros
Monteiro, DJU 24.5.04, p. 283). ...” o grifo não consta do original.
Por consequência, o recurso da autora merece
parcial provimento.
Por derradeiro, com todas as vênias, a Turma
Julgadora, nos limites da sua competência, resolve determinar a
remessa de cópia dos autos, capa a capa, mediante expedição de
ofício com aviso de recebimento, ou por mensagem eletrônica, com a
devida comprovação do recebimento, para as Nobres Instituições
públicas a seguir indicadas para que, respeitado o seu livre
convencimento, tomem as providências que entenderem próprias no
presente caso, no que for de sua atribuição:
-Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
Núcleo Especializado de Defesa do Consumidor: Rua Boa Vista, 103,
6o andar, São Paulo, SP, CEP 01014-001;
-Fundação
de
Proteção
e
Defesa
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000380-68.2020.8.26.0369 -Voto no 35.043 - rtt
18
Consumidor - Procon/SP Diretoria Executiva: Rua Barra Funda, 930
Barra Funda, São Paulo SP, CEP 01152-000;
-Banco Central do Brasil BACEN Gabinete do
Nobre Presidente, Dr. Roberto Campos Neto: Edifício Sede, 20o
andar, Setor Bancário SUL (SBS), Quadra 3, Bloco B, Asa Sul
Distrito Federal, CEP 70074-990
Diante do exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso da autora para condenar o apelado a pagar à apelante a
quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais,
corrigidos monetariamente a partir do arbitramento (Súm. 362, do
C.STJ), bem como danos materiais, de forma simples, corrigidos a
partir da data do efetivo prejuízo (Súm. 43 do C.STJ) e os juros de
mora de ambos a partir da citação, em razão da responsabilidade
contratual. Em virtude da sucumbência mínima, o requerido é
condenado também ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §§2o e 11, do Código de
Processo Civil.
Roberto Mac Cracken
Relator